Tribunal: TJDFT
Processo: 0719651-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719651-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF AGRAVADO: WESLAINE DE OLIVEIRA FABRICIO D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 26628774) interposto por SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC/DF em face de WESLAINE DE OLIVEIRA FABRICIO, ante a Decisão (ID 92025468 de origem) proferida em Ação Execução de Título Extrajudicial n. 0714823-41.2020.8.07.0009, pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, indeferiu o pedido do agravante fundamentando que o salário é impenhorável por força do art. 833, inciso IV, do CPC. Intime-se a parte Agravada, WESLAINE DE OLIVEIRA FABRICIO, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Intime-se. Publique-se Brasília, 30 de junho de 2021 17:21:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador